Tribunal: CARF
Processo: 13982.000248/2005-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização de créditos advindos de obrigações da Eletrobrás, cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de 75%, sendo impingida a multa qualificada de 150% somente na hipótese de ser caracterizado o evidente intuito de fraude referido pela legislação.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000248/2005-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.317 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AVESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização de
créditos advindos de obrigações da Eletrobrás, cabível a aplicação da multa
isolada, no percentual de 75%, sendo impingida a multa qualificada de 150%
somente na hipótese de ser caracterizado o “evidente intuito de fraude” referido
pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000248/2005-29
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 13982.000248/2005-29

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs o presente Recurso Especial de
divergência, contra a decisão da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes que,
por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de
oficio a 75%, mediante o Acórdão n.° 303-35.470 que recebeu a seguinte ementa:

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
ANO-CALENDÁRIO: 2004
MULTA ISOLADA AGRAVADA DE 150%. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS ADMINISTRADOS PELA SRF COM TÍTULOS DA ELETROBRÁ S.
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não se pode aplicar a multa de oficio agravada quando não resta comprovado
nos autos, o evidente intuito de fraude, por parte da autuada, a que se refere o
artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430, de 27.12.1996. Não caracterizado na
hipótese dos autos.
MULTA ISOLADA DE 75%. ARTIGO 44, INCISO I, DA LEI N°9.430, DE
27.12.1996. APLICABILIDADE.
Devida, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória,
de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso II, do artigo 44, da Lei n°9.430/96.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE"

O presente litígio versa sobre a exigência de multa isolada no percentual
agravado de 150%, motivada por solicitação, por meio de PER/DCOMP, de compensações de
débitos de IRPJ, PIS e COFINS com créditos provenientes de empréstimo compulsório tomados
pela ELETROBRAS, que não foram homologadas, ou foram consideradas como não declaradas,
visto que o alegado crédito tem natureza não tributária.

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 13982.000248/2005-29

A Terceira Câmara deste Terceiro Conselho de Contribuintes a considerou
devida, mas no percentual normal de 75%, por entender que não houve intuito de fraude na
prestação das informações, uma vez que a própria contribuinte notificou ao fisco que havia
declarado que os créditos eram provenientes de ação judicial porque não há, no PER/DCOMP, a
possibilidade de declarar créditos provenientes de títulos públicos.

A Procuradora pretende a reforma da decisão recorrida, para que se restabeleça a
multa agravada, sob alegação de que a conduta do contribuinte foi no sentido de burlar o sistema,
uma vez que, ao preencher a declaração PER/DCOMP, informou que seus créditos tinham
natureza judicial, quando, na verdade, tratava-se de título da dívida pública, o que é vedado por
lei.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, nos termos do despacho de
fls. 377 a 379, pois comprovada a divergência jurisprudencial.

O Contribuinte, por sua vez, apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da
Fazenda e na oportunidade apresentou Recurso Especial.

O Contribuinte, também, apresentou Recurso Especial, no entanto, não foi
admitido conforme fls.445 a 447.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 13982.000248/2005-29

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 377 a 379

Do Mérito

No mérito, a Recorrente insurge-se com relação à análise da aplicação da multa
isolada de 150% (cento e cinquenta por cento), aos casos de transmissão de pedidos de
compensação para extinção de débitos tributários com a utilização de créditos da Eletrobrás.

O caso dos autos tem origem em auto de infração lavrado para cobrança de multa
regulamentar exigida isoladamente, relativa à compensação indevida, realizada pelo
Contribuinte, de tributos e contribuições sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB, referentes aos períodos de apuração do ano-calendário de 2006 a 2007, com
créditos de natureza não-tributária, consistentes nas cautelas de obrigações ao portador da
Eletrobrás.

Conforme descrição contida na autuação, as declarações de compensação
consideradas como indevidas foram apresentadas utilizando créditos não-tributários que não são
administrados pela Receita Federal, incorrendo na multa isolada qualificada prevista no artigo
44, inciso II, da lei n° 9.430/96.

Nos termos da legislação tributária aplicada, o valor da multa será de 150% (cento
e cinquenta por cento) do valor indevidamente compensado e não homologado. No caso dos
autos, portanto, entendeu a fiscalização pela aplicação da multa isolada conforme redação do art.
44, inciso II da Lei no 9.430/96, por ter entendido como eivado do intuito de fraude o ato da
Contribuinte:

Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 13982.000248/2005-29

multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento e
doze inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
a) prestar esclarecimentos;
b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 62 da Lei
no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38. Lei no. 4.502/64.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

No entanto, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com redação dada pelas
Leis nos 11.051/04 e 11.196/05, para restar caracterizada a infração devem estar presentes e
devidamente demonstradas nos autos as ações relativas às condutas previstas nos artigos 71 a 73
da Lei no 4.502/64, transcritos acima. Haverá fraude ou sonegação tão somente quando se
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 13982.000248/2005-29

verificar que o procedimento impediu ou retardou a ocorrência do fato gerador ou do
conhecimento do mesmo pelo Fisco, ou ainda quando visar excluir ou modificar as suas
características essenciais.

As ações infracionais descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 objetivam
punir ações dolosas vinculadas ao fato gerador, e não a outros aspectos da relação jurídica entre
Fisco e Contribuinte, não se podendo buscar definições amplas e livres de fraude e sonegação
para punir comportamentos tributários diversos. No caso dos autos, a transmissão de pedido de
compensação com crédito tributário decorrente das obrigações da Eletrobrás está longe de se
enquadrar nas condutas enunciadas nos dispositivos legais inicialmente referidos, que poderiam
justificar a majoração da multa isolada para o percentual de 150%.

Assim, a imposição da multa qualificada não merece prosperar, tendo em vista
não se enquadrar a conduta da empresa como fraude ou sonegação, devendo ser mantida a
decisão recorrida neste aspecto. A empresa não praticou as condutas descritas nos artigos 71 a 73
da Lei no 4.502/64, mas sim utilizou-se de meio de extinção de tributo (a compensação), não
travando qualquer discussão quanto à origem do fato gerador ou à sua dimensão monetária.

Além disso, tanto não se aplica referida penalidade às compensações que,
posteriormente, foi alterado o §2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, atribuindo a qualificação da
penalidade à simples constatação da falsidade da declaração, duplicando a pena básica de 75%
(setenta e cinco por cento) do art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96, não havendo mais de se falar
em fraude ou sonegação com base no disposto na Lei no 4.502/64.

No mesmo sentido de manter a redução da multa para o percentual de 75% em
pedido de compensação com créditos da Eletrobrás, manifestou-se esse Colegiado no Acórdão
n.o 9303-004.995, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, e o Acordão
n.o9303-009.756 de relatoria da Ilustre Conselheira Vanessa Marini Cecconello, com as
seguintes emendas:

Acórdão n.o 9303-004.995
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 13982.000248/2005-29

COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. Considerada não-
declarada a compensação em face de pretensão de utilização de créditos
advindos de obrigações da Eletrobrás, cabível a aplicação da multa isolada, no
percentual de 75%, sendo impingida a multa qualificada de 150% somente na
hipótese de ser caracterizado o evidente intuito de fraude referido pela
legislação.
Recurso Especial do Procurador Negado.

Acordão n.o9303-009.756
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/05/2006
COMPENSAÇÃO. NÃO DECLARADA. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS.
MULTA ISOLADA.
Tendo sido a compensação considerada como não declarada, em razão da
pretensão de utilização de créditos advindos de obrigações da Eletrobrás, é
cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento). Deve ser aplicada a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por
cento) somente quando for caracterizado o "evidente intuito de fraude" referido
pela legislação, o que não se afigura no caso dos presentes autos.

Conclusão:

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 13982.000248/2005-29

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital